Tribunal: STF
Processo: AI 586335
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO 
   LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL 
   INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/99. CONTAGEM DO PRAZO PARA A
   APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO RECURSAL ORIGINAL: CONTÍNUA E 
   IMPRORROGÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.